Tribunal: TJSP
Processo: 2252594-51.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040, III DO CPC – PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA – AÇÃO QUE DEMANDA QUANTIA ILÍQUIDA – MASSA FALIDA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM PARA A FASE DE CONHECIMENTO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face da r. decisão de primeiro grau que, reconhecendo incompetência absoluta, remeteu os autos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040, III DO CPC – PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA – AÇÃO QUE DEMANDA QUANTIA ILÍQUIDA – MASSA FALIDA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM PARA A FASE DE CONHECIMENTO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face da r. decisão de primeiro grau que, reconhecendo incompetência absoluta, remeteu os autos ao juiz universal da falência da corré Selecta. Num primeiro momento foi dado provimento ao recurso, mantendo-se a decisão recorrida.
2. No julgamento do REsp 1.643.856, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou tese pela sistemática do artigo 1.036 do CPC em sentido contrário ao entendimento anteriormente adotado.
3. Diante do caráter vinculante da tese fixada, impõe-se a readequação do acórdão, dando-se provimento ao recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada e fixada a competência do juízo comum da Fazenda Pública para julgamento da lide.
Julgamento readequado. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252594-51.2015.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
FRANCISCO DE CASTRO SILVA, são agravados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252594-51.2015.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 2/4
Voto no 37116
Processo: 2252594-51.2015.8.26.0000
Agravante: Francisco de Castro Silva
Agravado: Fazenda do Estado de São Paulo, Município de São José dos
Campos e Massa Falida de Selecta Comércio e Indústria S/A
Comarca de São José dos Campos
Juiz: Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos
5a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUÍZO DE READEQUAÇÃO
ART. 1.040, III DO CPC
PROCESSUAL CIVIL

COMPETÊNCIA
AÇÃO QUE DEMANDA QUANTIA
ILÍQUIDA MASSA FALIDA COMPETÊNCIA DO JUÍZO
COMUM
PARA
A
FASE
DE
CONHECIMENTO

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face da r. decisão
de primeiro grau que, reconhecendo incompetência absoluta,
remeteu os autos ao juiz universal da falência da corré Selecta.
Num primeiro momento foi dado provimento ao recurso,
mantendo-se a decisão recorrida.
2. No julgamento do REsp 1.643.856, o C. Superior Tribunal de
Justiça fixou tese pela sistemática do artigo 1.036 do CPC em
sentido contrário ao entendimento anteriormente adotado.
3. Diante do caráter vinculante da tese fixada, impõe-se a
readequação do acórdão, dando-se provimento ao recurso para que
a r. decisão recorrida seja reformada e fixada a competência do
juízo comum da Fazenda Pública para julgamento da lide.
Julgamento readequado. Recurso provido.
Vistos;
FRANCISCO DE CASTRO SILVA interpôs agravo
de instrumento com pedido de tutela antecipada em face da r.
decisão copiada a fls. 45/49 nos autos de ação ordinária por ele
ajuizada em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e da
MASSA FALIDA DE SELECTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A, em
que o DD. Magistrado a quo se declarou absolutamente
incompetente para processar e julgar a demanda.
O recurso foi contraminutado a fls. 59/78 e 87/92
e, após, foi-lhe negado provimento pelo acórdão de fls. 94/100.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252594-51.2015.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 3/4
Houve a interposição de recurso especial cível a fls.
103/128 ao qual foram apresentadas contrarrazões a fls. 130/137; e,
por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 157), o feito foi suspenso
até solução da controvérsia pela sistemática de resolução de
recursos repetitivos pelos Tribunais Superiores.
Julgado o tema de Recurso Especial Repetitivo no
976 do C. STJ, os autos retornaram para esta c. Câmara para juízo
de readequação (fls. 159/160).
É o relatório. Passo ao voto.
É o caso de se exercer juízo de retratação.
O mérito recursal diz com a definição da
competência para julgamento de ação por indenização ilíquida
promovida em face de sociedade que teve decretada sua falência.
Tema análogo foi julgado pelo C. STJ no Recurso
Especial no 1.643.856/SP de acordo com o rito do artigo 1.036 e
seguintes do CPC Tema no 976 que, ao final, fixou tese assim
ementada:
A competência para processar e julgar demandas cíveis com
pedidos ilíquidos contra massa falida, quando em litisconsórcio
passivo com pessoa jurídica de direito público, é do juízo cível
no qual for proposta a ação de conhecimento, competente para
julgar ações contra a Fazenda Pública, de acordo as respectivas
normas de organização judiciária.
De outro lado, o acórdão anteriormente proferido
por esta Câmara a fls. 94/100 adotou posicionamento divergente,
pela vis attractiva do juízo da falência, inclusive para julgar causas
sem valor definido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252594-51.2015.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 4/4
Diante da força vinculante do precedente firmado
nos termos dos artigos 927, II, e 1.040, III, do CPC, impõe-se, de
fato, readequar o posicionamento anteriormente esposado a fim de
dar provimento ao agravo, reformando a decisão de primeiro grau.
Posto isso, voto no sentido de readequar o
julgamento de fls. 94/100 para dar provimento ao recurso,
reformando a r. decisão recorrida para, reconhecendo a competência
da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos,
determinar o prosseguimento do feito no juízo originário, até
prolação de sentença definitiva.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR